Tribunal: CARF
Processo: 10215.720036/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720036/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.928 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
JOSE GONÇALVES DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
NORMA
DO
ART.
24
DA
LEI
No
11.457/2007.
NORMA
PROGRAMÁTICA.
A norma citada (É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte) é meramente
programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de
seu descumprimento.
IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE
20%. APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75% SOBRE O IMPOSTO
LANÇADO.
Não se acata a pretensão de reduzir a multa de ofício para o percentual de 20%,
pois, apontadas uma omissão de rendimentos ou glosadas despesas, a multa a
ser aplicada é aquela regulada pelo art. 44, I, da Lei no 9.430/96 (multa de
ofício no percentual de 75% sobre o imposto lançado)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida, rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de diligência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720036/2010-21
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720036/2010-21

Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.
Relatório
Trata-se de auto de infração, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física -
IRPF, exercícios 2007/2008, anos calendário 2006/2007, motivado, de acordo com a
fiscalização, por OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações,
de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
4.1 Não pode o Auditor Fiscal aplicar a multa de 112,50%, como se o Impugnante não
tivesse atendido os termos de intimações. É importante ressaltar, que TODOS OS
TERMOS DE INTIMAÇÕES foram atendidos, se as respostas não agradaram ou não
atenderam o objetivo do Auditor Fiscal, não pode ele aplicar a penalidade conforme sua
vontade, por que as respostas não satisfizeram sua vontade.
4.2 O auditor fiscal, concedeu o prazo de 5 dias para apresentação da documentação,
enquanto o art.44 da Lei 9.430/96: concede o prazo de 20 dias artigo 844 do Decreto
3.000/99).
4.3 O Impugnante outorgou poderes ao procurador, inclusive para receber em seu
endereço profissional os termos de intimações, não cumprido pelo Auditor Fiscal, que
encaminhava para o endereço do Impugnante.
4.4 O Auditor Fiscal solicitou justificativa dos depósitos, porém, não encaminhou os
anexos contendo a relação dos cheques por banco, prejudicando as justificativas.
4.5 Os depósitos foram justificados pelo Impugnante como pode ser comprovado nas
respostas dos termos 19/2009 - 323/2009 (duas vezes) - 298/2009 - 279/2009 -
256/2009 - todas essas respostas justificam e pedem providências.
4.6 Para que o depósito bancário se transforme em renda tributável, se faz necessário
que seja comprovada a utilização dos valores depositados como renda consumida,
evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto que, por si só, depósitos bancários não
constituem fato gerador do imposto de renda, pois não caracterizam disponibilidade
econômica de renda e proventos. Isso o auditor não comprovou, já que os bens
existentes em sua Declaração de Imposto de Renda foram adquiridos com os valores
declarados e não contestados pelo Auditor Fiscal.
4.7 O Auditor Fiscal, ao requerer os extratos bancários, deveria também, solicitar os
comprovantes de depósitos, para garantir a constituição do crédito tributário e não
presumir que esses depósitos serviram de renda consumida.
4.8 É importante insistir junto a Vossa Senhoria que solicite dos Bancos os
comprovantes das origens dos depósitos, vez que deveriam ter sido encaminhados
anexos aos extratos, já foi solicitado por diversas vezes e o requerente não foi atendido.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720036/2010-21

4.9 Terá que ficar comprovado o nexo de causalidade entre o depósito e o fato que
represente omissão de rendimentos. O Auditor apenas presumiu, já que a Impugnante
em sua resposta ao termo de intimação n°. 323/2009 protocolou na Delegacia da Receita
Federal de Santarém, em 18 de janeiro de 2010, a justificativa de todos os depósitos
bancários.
4.10 Portanto, também pela dicção do art. 110, do CTN, a presunção contida no art. 42,
da Lei n. 9.430/96 não pode alterar o conceito de renda ou de provento para neles incluir
depósitos bancários. Pode, quando muito, autorizar a tributação de tais depósitos por
presunção, desde que verificado caso a caso, bem como se ocorreu a renda consumida.
4.11 O Impugnante exaustivamente justificou no dia 18 de janeiro de
2010, quando realizou o confronto dos depósitos e requereu do auditor
fiscal, que intimasse a empresa J. A. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
LTDA - CNPJ No. 63.857.718/0001-19, para apresentar os depósitos, já
que estavam em seu poder e foi ignorado seu pedido, causando prejuízo
ao Impugnante já que esses depósitos foram considerados renda
consumida sem ser.
4.12 O Impugnante repete os quadros demonstrativos justificando as
origens dos depósitos bancários, requerendo que seja o processo baixado
em diligência para que seja intimada a referida empresa para justificar e
que analise os quadros, já que o Auditor Fiscal não submeteu aos
confrontos, demonstrando falta de interesse de agir, vez que não se
pronunciou a respeito dos quadros demonstrativos e no termo de
verificação fiscal - relatório de encerramento de fiscalização, não
contestou os quadros demonstrativos, os empréstimos e as transferências
da empresa J. A. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - CNPJ N.
63.857.718/0001-19 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM FINALIDADE
RURAL
4.13 O Impugnante apresentou documentos, e justificou no quadro
demonstrativo os empréstimos junto ao Banco que serviram como
depósitos, junto ao Banco da Amazônia - Altamira no valor de
R$52.020,00, R$ 208.236,00 e R$ 62.400,00 e junto ao Banco do Brasil
em Altamira no valor de R$ 56.050,90 e R$ 80.176,00 (documentos
acostados nos autos). VALORES DA EMPRESA J. A. PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA
4.14 Valores depositados pela empresa J. A. Produtos Agropecuários
Ltda. - EPP, depositados nas contas correntes do requerente nas seguintes
datas:
4.15 Apresenta uma planilha de fls. 249/250, contendo os campos
depósito, banco e data.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CORRENTES
DO IMPUGNANTE
4.16 Para manter os negócios e arcar com as obrigações de sua atividade
o requerente precisou realizar diversas operações entre os bancos, tais
como: saques, descontos de cheques e transações on-line que não
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720036/2010-21

poderiam ser desconsideradas pelo auditor, o que ocasionou a
duplicidade de créditos a comprovar, já que se retirava de um banco e
depositava- se em outro, visando à administração dos negócios do
requerente, sendo assim, seguem os demonstrativos das operações
realizadas entre Banco do Brasil, Bradesco e Banco da Amazônia.
4.17 Apresenta as seguintes planilhas:
4.18 Fl.251, em que afirma conter créditos no Banco Bradesco oriundos
dos Bancos do Brasil e da Amazônia;
4.19 Fl.252, em que afirma conter créditos no Banco da Amazônia
oriundos dos Bancos do Brasil e Bradesco.
4.20 Fls.252/253, em que afirma conter créditos no Banco do Brasil
oriundos dos Banco da Amazônia e Bradesco.
4.21 Fls.253/255, em que afirma tratarem-se de VALORES DOS
RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA VENDA DE GADO.
4.22 O Recorrente ofereceu os valores a tributação em sua Declaração de
Imposto de Renda nos anos 2006 e 2007, porém, não foram considerados
pelo Auditor Fiscal. Se não foram considerados, por que não foram
glosados? Por que considerou os impostos recolhidos?
4.23 Nobres Julgadores, o Auditor Fiscal desconsiderou todas as
informações apresentadas, porém, não glosou, mesmo apresentando todas
as Notas Fiscais das vendas de gado. A visão do auditor fiscal
compromete a realidade material dos fatos, vez que os valores
declarados, foram extraídos das Notas Fiscais de Vendas conforme
documentos acostados nos autos do processo, desconhecendo o motivo
da desconsideração sem a glosa.
COINCIDÊNCIA DE VALORES
4.24 É importante ressaltar, que os valores das Notas Fiscais com os
valores dos depósitos, não vão coincidir, uma vez que os valores das
Notas Fiscais são emitidos pela pauta e os depósitos são enviados
conforme a necessidade do comprador, ou seja, o comprador às vezes
deposita certa quantia a vista e outras vezes manda 30%,40% até 50% do
valor, nunca coincidindo os valores.
4.25 Existem compradores que, para garantir a compra, depositam de 10
a 30 dias com antecedência e às vezes paga com 30 dias, dificilmente vai
haver coincidência de valores entre as
Notas Fiscais e depósitos.
4.26 Quanto aos empréstimos bancários, os bancos liberam por parte e
não em sua totalidade, os documentos dos empréstimos foram
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720036/2010-21

apresentados, bastava o auditor fiscal requerer solicitação dos bancos
para comprovar.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
4.27 O Auditor Fiscal foi provocado pelo Impugnante a entrar em contato com os
Bancos para comprovar os depósitos e a forma de liberação e o Auditor silenciou
causando prejuízo ao Impugnante, já que mesmo apresentando os contratos de
empréstimos os valores depositados não foram considerados, sendo assim, tributados
como renda consumida quando os valores foram empréstimos.
VALORES DA EMPRESA J . A . PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
4.28 Quanto aos valores de responsabilidade da empresa em epígrafe, o Impugnante foi
sócio da mesma, ficando seu irmão em seu lugar, que ajudou o Impugnante
emprestando os valores que eram pagos por ocasião do lucro das vendas de gado, foi
nesse sentindo, que o Impugnante, insistiu com o Auditor Fiscal através das respostas
aos termos de intimação, que intimasse a empresa e isso não aconteceu, causando
prejuízos à Impugnante, que foi penalizada pela constituição do crédito tributário por
presunção.
4.29 O valor do auto de infração, em face ao acima exposto, É UM VERDADEIRO
CONFISCO.
4.30 Houve afronta ao princípio da impessoalidade de que trata o art.37 da Constituição
Federal.
4.31 Requer a NULIDADE do presente Auto de Infração e a sua total improcedência.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, reduzindo a multa
aplicada de 112% para 75% e mantendo o valor do principal cobrado.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“o Recorrente foi prejudicado quanto às omissões do pedido, visto que, as provas
dependem de terceiros e documentalmente apresentadas nos autos do processo, onde o
recorrente comprova que os valores depositados na conta corrente do Recorrente todos foram
justificados na Impugnação, porém, ignorados.”
- Afirma que houve omissão no julgamento dos seguintes itens:
• Não diligenciou junto ao Banco da Amazônia para saber dos empréstimos, cerceando
o Direito de Defesa.
• Ilegal a Quebra do Sigilo Bancário sem ordem judicial.
• Não apresentou os comprovantes de depósitos bancários para saber quem foram os
responsáveis. Autuou por Extrato Bancário para Simples conferência.
• Não promoveu a conferência dos Valores depositados pela empresa J. A. Produtos
Agropecuários Ltda. — EPP, depositados nas contas correntes do Recorrente conforme
quadro demonstrativo abaixo.
• Não examinou nos Extratos de conta corrente para Simples Conferência as
transferências entre conta corrente do Recorrente, conforme quadro demonstrativo.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720036/2010-21

• Não examinou e não confrontou as Notas Fiscais na venda de gado com os depósitos
conforme quadro demonstrativo.
Ao Final Requer:
1- Que o processo seja baixado em diligência para intimar os terceiros identificados
para esclarecer as origens dos depósitos.
2- Que seja decreta a preclusão por ter ultrapassado o prazo de 360 dias como determina
o artigo 24 da Lei 11.491/2007.
3- Que sejam confrontados os valores das transferências entre contas correntes do
recorrente.
4- Que sejam confrontados os depósitos da empresa J. A. Produtos Agropecuários Ltda.
— EPP, na conta corrente do recorrente, uma vez que o recorrente é sócio da empresa.
5- Que seja baixado o processo em diligencia para intimar o Banco da Amazônia a
comprovar os empréstimos;
6- Que seja julgada ilegal a Quebra do Sigilo Bancário sem ordem judicial.
7- Que o auditor fiscal apresente os comprovantes de depósitos bancários para saber
quem foram os responsáveis já que o Extrato Bancário serve apenas como Simples
conferência.
8- Que sejam confrontadas as Notas Fiscais de venda de gado com os depósitos
conforme quadro demonstrativo.
9- Que seja considerada a decisão do Supremo Tribunal Federal que já decidiu pela
inconstitucionalidade da QUEBRA DO SIGILO BANCARIO SEM ORDEM
JUDICIAL.
10-Que seja reduzida a multa de 75% para 20%, conforme decisão anexa.
Pelo exposto, requer a reforma da decisão recorrida e o integral cancelamento do
lançamento atacado, haja vista a sua absoluta ilegitimidade e o seu notório confronto
com remansosa Jurisprudência do CONSELHO DE CONTRIBUINTES e da CÂMARA
SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do Pedido de Anulação do Lançamento
O recorrente afirma que o lançamento é ilegítimo, posto que está em confronto
com a jurisprudência do CARF e requer que o mesmo seja cancelado.
Antes de analisar este pedido, porém, é preciso salientar que — diversamente do
pretendido pelo Recorrente - não se trata de hipótese de nulidade da decisão recorrida, já que as
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720036/2010-21

hipóteses de nulidade estão expressamente previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência,
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Como nenhuma destas hipóteses ocorreu no caso em exame, não há que se falar
em nulidade.
No mérito, cumpre novamente trazer a lume a legislação que serviu de base ao
lançamento, no caso, o art. 42 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art.42 - Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
De acordo com o dispositivo supra, basta ao fisco demonstrar a existência de
depósitos bancários de origem não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção legal do tipo juris tantum
(relativa), e, portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a omissão de
rendimentos.
Na presunção legal a lei se encarrega de presumir a ocorrência do fato
gerador, razão pela qual há necessidade de se comprovar o nexo causal entre cada depósito e o
fato que represente omissão.
Assim, com a constatação da movimentação financeira pela - fiscalização cabia ao
contribuinte, com a inversão do ônus da prova, comprovara origem dos depósitos e aplicações
financeiras, mediante a demonstração de os depósitos e aplicações estarem declarados ao fisco
ou de não constituírem renda tributável,
O contribuinte foi intimado e com seus argumentos não esclareceu ou comprovou
a origem dos depósitos, com isso, operou-se a presunção de que trata o art 42, da Lei 9430, de
1996 no sentido de os depósitos e aplicações financeiras constituir em omissão de rendimento
tributável, conforme apurado pela fiscalização.
Portanto, não há que se falar em nulidade ou ilegitimidade do lançamento
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720036/2010-21

O requerente argumenta também que houve omissão no julgamento da DRJ
referentemente à diligências, conferencias e confrontos entre documentos.
Ora, a DRJ decidiu que os argumentos e documentos apresentados diante dos
fatos, não comprovam os mesmos. Portanto, invertido o ônus da prova e o recorrente não tendo
apresentado documentos hábeis e idôneos pra comprovar o alegado, operou-se a presunção de
omissão de rendimentos. Abaixo, reproduz-se a decisão de piso, a qual concordamos e adotamos:
Como já mencionado anteriormente, a tributação com base em depósitos bancários
deriva de presunção legal. A Lei n° 9.430, de 1996 dispõe que os valores dos depósitos
bancários ou aplicações mantidas junto às instituições financeiras, cuja origem dos
recursos não tenha sido comprovada pelo titular da conta, quando regularmente
intimado a fazê-lo, caracterizam-se como omissão de rendimentos.
No caso vertente, a autoridade autuante agiu com acerto. Diante do indício de omissão
de rendimentos detectado através da operação financeira objeto da autuação em tela,
operou a inversão do ônus da prova, cabendo ao interessado, a partir de então, provar a
inocorrência do fato ou justificar sua existência.
41. Portanto, é o contribuinte que deve comprovar a origem do depósito solicitado e não
a fiscalização comprovar nexo de causalidade entre o depósito e o fato que represente
omissão de rendimentos, como aduz o impugnante.
42. Ao deixar de produzir a comprovação, o contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos. A impossibilidade do contribuinte em
comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que
ensejaram a referida movimentação financeira, evidencia que a mesma corresponde a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada.
43. O objeto da tributação não foi o depósito bancário ou a aplicação financeira, em si,
mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo. Os depósitos
bancários são utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos
presumidamente omitidos.
44. Desta forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996.
Do Prazo da Lei no 11.457/2007.
O recorrente alega, que a DRJ extrapolou o prazo de 360 dias, do artigo 24 da Lei
no 11.457/2007, para proferir decisão administrativa, no caso a emissão do acórdão, por essa
razão, o auto deve ser cancelado.
Não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que a norma do art. 24 da lei no
11.457/2007 (obrigatoriedade de que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte) é meramente programática, não havendo cominação de qualquer
sanção em decorrência de seu descumprimento.
Esclareça-se, ainda, que o prazo de prescrição só tem iniciada a sua contagem a
partir da decisão definitiva no processo administrativo fiscal, vale dizer que, enquanto não
resolvido o litígio, nenhum prazo de caducidade acha-se em curso.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.928 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720036/2010-21

Esse entendimento já é posição sumulada neste Conselho:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula
CARF no 11)
Quanto a alegação de que o seu sigilo bancário foi quebrado de forma ilegal, não
se conhece da matéria, posto que não foi suscitada na impugnação. Portanto, matéria preclusa.
Também, aqui não se acata a pretensão de reduzir a multa para o percentual de
20%, pois, apontada uma omissão de rendimentos, a multa a ser aplicada é aquela regulada pelo
art. 44, I, da Lei no 9.430/96 (multa de ofício no percentual de 75% sobre o imposto
lançado).
Rejeita-se o pedido de diligência para intimações por desnecessária à formação da
convicção no presente julgamento, uma vez que se trata de depósitos realizados em conta
corrente de pessoa física, que quando intimado não apresentou documentos que comprovassem
que o mesmo não era titular dos depósitos.
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria preclusa, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de diligência e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital